Tribunal: TJDFT
Processo: 0812500-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. CONSUMIDOR HIPERVULNERAVEL. IDADE AVANÇADA (74 ANOS). TRANSAÇÕES QUE REFOGEM AO PERFIL DE CONSUMO DO CORRENTISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$ 55.690,00.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação dos seus serviços, alegando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros e do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo recorrido em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, o recorrido relata (ID 74318872) que, no dia 16/6/2023, recebeu uma mensagem de remetente que utilizava o número oficial do banco recorrente (4004-0001), informando que o seu token havia sido ativado em um dispositivo desconhecido. Afirma que, neste momento, teria tentado entrar em contato com o seu gerente e com a central de atendimento do Banco do Brasil, porém sem sucesso. Assim, teria ligado para o número indicado na mensagem, sendo instruído a acessar o aplicativo bancário e baixar um antivírus. Tal operação, porém, se tratava de fraude, que permitiu o acesso dos golpistas ao aplicativo bancário do recorrido e a realização de quatro transações Pix, sendo duas de R$ 9.900,00 (IDs 74318885 e 74318886), uma de R$ 19.900,00 (ID 74318888) e outra de R$ 15.990,00 (ID 74318887).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade quanto aos fatos relatados, que envolvem transações fraudadas realizadas em conta mantida junto à instituição recorrida, não havendo que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
6. No que toca ao alegado cerceamento de defesa, insta salientar que é o juiz o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto e a ele cabe avaliar quais são aquelas relevantes para o julgamento do mérito, não tendo a obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, em conformidade com o que dispõe o art. 370 do CPC. É desnecessária a produção de prova oral quando os documentos que instruem o feito foram considerados suficientes para formar o convencimento motivado no Juízo de origem. Ademais, foi oportunizada a juntada de declarações escritas (ID 74319262). Preliminar rejeitada.
7. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
8. Com efeito, as fraudes por meios de telefonemas e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança. Observa-se que no caso em análise o autor admite que apenas ligou no número indicado na mensagem de SMS que recebera anteriormente.
9. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que o correntista é idoso (74 anos) não se mostrando capaz de perceber a ocorrência de irregularidades e fraudes, mormente por ter sido direcionado à agência da Instituição, estando inserido na condição de hipervulnerável. Ademais, a instituição é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas, notadamente em tais casos em que a fraude é concretizada nas dependências da agência do Banco onde a vítima mantém a conta corrente.
10. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, impondo-se a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso DESPROVIDO.
13.Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.